Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22116058, o DF pugnou pelo cancelamento das Requisições de Pequeno Valor de ID: 20816933 e 21412415, sob o fundamento de que os honorários contratuais não podem ser cobrados em momento distinto ou em requisição autônoma, diversa daquela que alberga o crédito principal. No ID: 22754064, o exequente se manifestou pelo indeferimento da pretensão do DF. É o breve relatório. Decido. A questão relativa à expedição das Requisições de Pequeno Valor de ID: 20816933 e 21412415 foi resolvida na decisão de ID: 19057949, não tendo havido qualquer recurso por parte do DF. A questão, portanto, está preclusa. Ressalvo que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o art. 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual. Diante do exposto, indefiro a impugnação de ID: 22116058. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador